Tribunal: TJPA
Processo: 0809273-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809273-03.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

AGRAVANTE: S. B. B. D. S.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809273-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: S.B.B.D.S

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB/DF 34.163

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIATRICA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PROVIDO
.

1. Tendo sido contratado plano de saúde que dava direito a internação em UTI, este deveria ser assegurado a autora, sendo que a inexistência de vaga não é fato que a exime de responsabilidade.

2. A gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

3. Recurso conhecido e Provido, para fins de determinar que a Agravada promova a internação da menor em UTI Pediátrica (compatível ao tratamento prescrito), em seus hospitais próprios ou credenciados e, na falta destes, na rede particular.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por S.B.B.D.S, menor impúbere (3 anos de idade), representada por sua Genitora, Sra. ADRIANA DOS SANTOS SILVA, em face de decisão de id. 94527915 dos autos originários, proferida pelo Juízo Plantonista que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a demandada providenciasse a transferência da paciente em estado grave, para uma unidade de Terapia Intensiva Pediátrica compatível ao tratamento necessário, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo eletrônico nº. 0851440-05.2023.8.14.0301).

Em breve histórico, em suas razões recursais de id. 14516240, a parte Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que a menor está acometida por um quadro grave de pneumonia e broncoespasmo, com queda na saturação de oxigênio de 50%, sendo necessária a sua internação em leito de UTI, conforme laudo médico juntado aos autos.

Relata que o médico que lhe atendeu informou que o hospital não possuía estrutura suficiente para amparar as necessidades clínicas da paciente, tendo a

Unimed transferido a menor para uma unidade conveniada sem leito de UTI, fazendo-se urgente que seja viabilizada a transferência hospitalar para Unidade de Terapia Intensiva, em razão do quadro clínico que apresenta a menor.

Afirma que ao contrário do que foi alegado na decisão agravada, restou devidamente comprovado nos autos a solicitação junto à empresa reclamada para a internação em leito de UTI Pediátrico, conforme se verifica do id. 94526073 dos autos originários.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para fins de lhe ser deferido o pedido de tutela de urgência, no afã de se determinar à Agravada UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que promova à internação do Agravante, IMEDIATAMENTE, em leito de UTI Pediátrica, compatível com o tratamento necessário.

Decisão Monocrática de id. 14516421, que deferiu o pedido de tutela recursal, para determinar que a agravada promova a internação da recorrente, imediatamente, em leito hospitalar compatível ao tratamento prescrito pelo médico assistente, em seus hospitais próprios ou de credenciados ou conveniados.

Irresignada a parte recorrente interpôs Agravo Interno no id. 14910151 onde pugna pela reconsideração do decisum.

Contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, interposto no id.

14910160, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 16180973, onde manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

In casu, constata-se que a parte autora anexou aos autos de origem documentação que indica ser cliente do plano de saúde da empresa ré. Além disso, comprovou, por meio do laudo médico que apresentou o quadro de pneumonia e broncoespasmo, com acentuado acometimento pulmonar de 50%. E, que estava necessitando de internação em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico.

Portanto, configura-se a probabilidade do direito autoral, bem como a necessária urgência para que fossem tomadas as providências devidas para a internação deste em UTI, para fins de evitar o perecimento da saúde da autora, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Além disso, a medida visa salvaguardar o direito garantido pela Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo pelo qual é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão em respeito à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

De igual modo, tendo sido contratado plano de saúde que dava direito a tal tratamento, este deveria ser assegurado a autora, sendo que a inexistência de vaga não é fato que a exime de responsabilidade.

Não se perca de vista que a gestão de vagas de leito e da quantidade de usuários do plano de saúde é obrigação organizacional do próprio plano de saúde e a prestação inadequada do serviço indica hipótese de fortuito interno.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, além de não ter tido a sensibilidade devida ao caso em tela, ainda está em total discordância com a legislação pertinente na espécie, conforme o inciso I, do artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, confira-se:

"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente".

Vejamos ainda o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, em caso de recusa de internação em UTI:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROMBOEMBOLIA PULMONAR. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24HS. 1. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de internação em UTI em hospital credenciado gera direito de ressarcimento a título de dano moral, pois agrava sobremaneira a situação em que se encontra o paciente, já combalido pelo risco de morte. 2. Caso concreto em que a reforma do acórdão e a revitalização da sentença é possível sem que se revolva o acervo fático-probatório dos autos, bastando os argumentos de ambas as partes e as conclusões de ambas as instâncias julgadoras. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.677.044/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

Assim, reconhecendo a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano à sua saúde, entendo pela reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA CONFIRMANDO A TUTELA RECURSAL, DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO AFÃ DE DETERMINAR QUE A AGRAVADA PROMOVA A INTERNAÇÃO DA RECORRENTE EM UTI PEDIATRICA, COMPATIVEL AO TRATAMENTO PRESCRITO EM SEUS HOSPITAIS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS E NA FALTA DESTES, NA REDE PARTICULAR.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024